Tribunal: TJBA
Processo: 0000642-29.2008.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000642-29.2008.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA GICELIA SOARES DOREA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO. INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SALÁRIOS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Riachão do Jacuípe contra sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pedido formulado por servidora pública ocupante de cargo comissionado, condenando o ente público ao pagamento de salários referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2004, diferenças salariais de dezembro de 2004, bem como férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 13º salário proporcional, em razão do inadimplemento das verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento das verbas remuneratórias pleiteadas pela servidora; (ii) estabelecer se o Município se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das referidas parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve observar os princípios constitucionais previstos no art. 37 da CF/1988, sendo-lhe vedado reter indevidamente remuneração por serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.

O direito ao recebimento de salário, 13º salário e férias acrescidas de um terço possui natureza constitucional e alimentar, aplicando-se aos servidores públicos, inclusive comissionados, nos termos do art. 39, § 3º, c/c art. 7º, incisos VII, VIII, X e XVII, da CF/1988.

A eventual irregularidade ou nulidade do vínculo não afasta o direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados.

A prova dos autos demonstra que a servidora permaneceu em atividade até dezembro de 2004, inclusive com registros em folha de pagamento e frequência, afastando a alegação de exoneração anterior.

O Município não apresentou comprovantes de pagamento nem fichas financeiras, documentos sob sua posse exclusiva, deixando de cumprir o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A ausência de comprovação do pagamento gera presunção de veracidade das alegações autorais quanto ao inadimplemento das verbas.

As diferenças salariais relativas a dezembro de 2004 são devidas, diante da inexistência de prova de quitação integral, ainda que tenha havido levantamento parcial por alvará.

A sentença encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que reconhece o dever do ente público de comprovar o pagamento de verbas remuneratórias e assegura ao servidor o direito às parcelas não adimplidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. O servidor público, ainda que ocupante de cargo comissionado ou em vínculo precário, tem direito ao recebimento das verbas remuneratórias pelos serviços efetivamente prestados. 2. Compete ao ente público comprovar o pagamento de salários e vantagens, por se tratar de fato extintivo do direito do autor. 3. A ausência de apresentação de fichas financeiras e comprovantes de pagamento gera presunção de veracidade das alegações de inadimplemento. 4. A retenção indevida de verbas de natureza alimentar viola garantias constitucionais e enseja a condenação da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VII, VIII, X e XVII; 37; 39, § 3º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 28.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000642-29.2008.8.05.0211
, oriundos da Comarca de Riachão do Jacuípe, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE
e como apelada
MARIA GICELIA SOARES DOREA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

EA/03